Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-06.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-06.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E SAQUES REALIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. TEMA 1150, STJ. RESP 1895936/TO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFALQUES OU ERROS NA CORREÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001190-06.2020.8.05.0078
, em que figuram como apelante
JOAO DANTAS DE OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator